Tribunal: TJBA
Processo: 8002961-47.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002961-47.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOABY DA SILVA BARRETO Advogado(s): FRANCISCO FABIO BATISTA APELADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s):KAINA LESSA CHEQUER RIBEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E REGISTRAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO INSTRUMENTO PÚBLICO. INADIMPLEMENTO DO PREÇO. PAGAMENTO A TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. ERRO SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de escritura pública de compra e venda, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do título translativo e determinar o cancelamento do respectivo registro imobiliário, reconhecendo a inexistência de pagamento válido do preço. O réu sustenta a presunção absoluta de veracidade da escritura pública, afirma ter realizado pagamento a terceiro intermediário e requer a reforma do julgado. Em contrarrazões, houve impugnação à gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante; (ii) saber se a escritura pública possui presunção absoluta de veracidade quanto à quitação do preço; (iii) saber se o pagamento alegadamente realizado a terceiro, sem demonstração de poderes de representação ou ratificação do credor, possui eficácia liberatória apta a afastar a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento, pois a presunção de hipossuficiência econômica não foi elidida por prova robusta, sendo insuficiente a mera alegação de titularidade patrimonial ou exercício de atividade econômica. 4. A escritura pública, embora dotada de fé pública, goza de presunção relativa (juris tantum) de veracidade quanto às declarações das partes, admitindo prova em contrário, especialmente no tocante à efetiva quitação do preço, nos termos do art. 215 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Demonstrado nos autos que o cheque entregue como meio de pagamento foi devolvido por insuficiência de fundos, resta evidenciado o inadimplemento da obrigação essencial do contrato de compra e venda. 6. O alegado pagamento em espécie a terceiro intermediário não foi comprovado por documento idôneo, tampouco acompanhada de prova de poderes de representação ou ratificação pelo credor, incidindo os arts. 308 e 312 do Código Civil, que condicionam a eficácia liberatória ao pagamento realizado ao credor ou a quem legitimamente o represente. 7. As contradições verificadas no depoimento pessoal do apelante fragilizam sua versão defensiva e reforçam a ausência de prova do fato extintivo do direito do autor, cujo ônus lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 8. Configurado o erro substancial quanto à existência do pagamento — elemento essencial da compra e venda —, impõe-se a anulação do negócio jurídico, com fundamento nos arts. 139, I, e 171, II, do Código Civil, bem como o cancelamento do registro imobiliário, nos termos do art. 250, I, da Lei nº 6.015/73. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da escritura pública é relativa, podendo ser afastada por prova de inexistência do pagamento declarado. 2. O pagamento realizado a terceiro sem poderes de representação ou ratificação do credor não possui eficácia liberatória. 3. A entrega de cheque sem provisão de fundos, como meio de pagamento essencial à compra e venda, configura erro substancial apto a ensejar a anulação do negócio jurídico.”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 139, I, 171, II, 215, 308 e 312; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Lei nº 6.015/73, art. 250, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000838-41.2017.8.05.0082, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 30.05.2025; Classe: Apelação,Número do Processo: 0501457-22.2018.8.05.0080,Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA,Publicado em: 03/09/2025; Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 8034858-32.2025.8.05.0000,Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON,Publicado em: 06/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002961-47.2019.8.05.0274, sendo apelante Joaby da Silva Barreto e apelado José Pereira dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator